Tribunal: STJ
Processo: 0103236-92.2002.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882738 - RJ (2025
/0088945-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: LUIZ FELIPE DA ROCHA SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE DA ROCHA SANTOS - RJ100524
EMBARGADO
: MARIA LÚCIA PALHA DE ARAÚJO DORIA
ADVOGADO
: BERNARDO CAMARINHA ROLIM GOMES DA SILVA -
RJ128279
INTERES.
: OCTOGONAL SANEAMENTO LTDA
ADVOGADA
: THAIZA NUNES SOARES - RJ248741
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182
/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante deixou de impugnar a ausência de afronta
ao art. 1.022 do CPC (Súmula 83/STJ) e deficiência de cotejo analítico -
Súmula 284/STF. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante
o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50120696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/09/2025 13:39:30
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: f00e5cbc-f0ef-4e20-a76c-4091a525d45d

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA50120696 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 02/09/2025 13:39:30
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: f00e5cbc-f0ef-4e20-a76c-4091a525d45d

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2882738 - RJ (2025
/0088945-1)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: LUIZ FELIPE DA ROCHA SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE DA ROCHA SANTOS - RJ100524
EMBARGADO
: MARIA LÚCIA PALHA DE ARAÚJO DORIA
ADVOGADO
: BERNARDO CAMARINHA ROLIM GOMES DA SILVA -
RJ128279
INTERES.
: OCTOGONAL SANEAMENTO LTDA
ADVOGADA
: THAIZA NUNES SOARES - RJ248741
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182
/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Caso em que a parte embargante deixou de impugnar a ausência de afronta
ao art. 1.022 do CPC (Súmula 83/STJ) e deficiência de cotejo analítico -
Súmula 284/STF. A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos
fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso ante
o óbice da Súmula n. 182/STJ.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIZ FELIPE DA
ROCHA SANTOS contra acórdão da Terceira Turma assim ementado (fl. 1748):

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
DE ADMISSIBILIDADE DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.
Documento eletrônico VDA49485994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:21
Código de Controle do Documento: 4060dd3c-a1d9-4d90-87fe-06284bff328c

1. No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
2. É inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos
os fundamentos da decisão agravada.
Incidência da Súmula n. 182 do STJ.
Agravo interno improvido.

Sustenta a parte embargante que "tanto do Agravo em Recurso Especial
quanto do Agravo interno no Agravo em Recurso Especial, o agravante, ora embargante,
afirmou que a decisão de INADMISSÃO do seu Recurso Especial não se aplica de modo
algum ao caso em comento, por ser totalmente alheia à tese recursal de mérito versada
nos autos do recurso especial, a qual, inclusive, poderia ser utilizado em qualquer outro
processo" (fl. 1760).
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios por entender
indevida a aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
A parte embargada apresentou impugnação (fls. 1778-1782).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada,
consignou que a parte agravante deixou de impugnar a ausência de afronta ao art. 1.022
do CPC (Súmula 83/STJ) e deficiência de cotejo analítico - Súmula 284/STF. A ausência
de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada
inviabiliza o conhecimento do recurso ante o óbice da Súmula 182/STJ.
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não conhecimento
do recurso especial e, ainda neste momento, pleiteia novo julgamento da demanda.
Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRETENSÃO DE
PARCELAMENTO
DO
DÉBITO
EXEQUENDO.
IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS
ENSEJADORES
À
OPOSIÇÃO
DOS
DECLARATÓRIOS. EMBARGOS REJEITADOS.
Documento eletrônico VDA49485994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:21
Código de Controle do Documento: 4060dd3c-a1d9-4d90-87fe-06284bff328c

1. Nos termos do que dispõe o art. 1.022 do CPC/2015, os
embargos de declaração são cabíveis apenas quando
amparados em suposta omissão, contradição, obscuridade
ou erro material na decisão embargada, não se
caracterizando via própria ao rejulgamento da causa.
2. Na hipótese, o acórdão embargado encontra-se
suficientemente fundamentado, em relação à aplicabilidade
dos arts. 805 e 916, § 7o, do CPC, seja em relação à alínea a
do permissivo constitucional seja em relação à alínea c.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no REsp n. 1.891.577/MG, relator Ministro Marco
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de
, grifo
2/9/2022
meu.)
No mesmo sentido: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, é
incabível na via eleita.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA49485994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 13:44:21
Código de Controle do Documento: 4060dd3c-a1d9-4d90-87fe-06284bff328c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.882.738 / RJ
Número Registro: 2025/0088945-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01032369220028190001 1032369220028190001 20020011013660 202424512086
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : LUIZ FELIPE DA ROCHA SANTOS
ADVOGADO : LUIZ FELIPE DA ROCHA SANTOS (EM CAUSA PRÓPRIA) -
RJ100524
AGRAVADO
: MARIA LÚCIA PALHA DE ARAÚJO DORIA
ADVOGADO : BERNARDO CAMARINHA ROLIM GOMES DA SILVA - RJ128279
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ FELIPE DA ROCHA SANTOS
ADVOGADO
: LUIZ FELIPE DA ROCHA SANTOS - RJ100524
EMBARGADO : MARIA LÚCIA PALHA DE ARAÚJO DORIA
ADVOGADO
: BERNARDO CAMARINHA ROLIM GOMES DA SILVA - RJ128279
INTERES.
: OCTOGONAL SANEAMENTO LTDA
ADVOGADA
: THAIZA NUNES SOARES - RJ248741
Documento eletrônico VDA50097667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:32:03
Código de Controle do Documento: b4872a1c-6b54-4cd4-a2e2-dc84ec69f21f

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50097667 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:32:03
Código de Controle do Documento: b4872a1c-6b54-4cd4-a2e2-dc84ec69f21f